Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724666-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A., RENATA DE SOUZA MAEDA, MILENE ARAO EVANGELISTA AGRAVADO: RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da impugnação de crédito, Processo n° 0706630-19.2020.8.07.0015, em trâmite no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais. Analisando detidamente os autos, que deverão ser julgados conjuntamente com o Agravo de Instrumento no 0724969-37.2021.8.07.0000, constato que a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art. 937, VIII, do CPC, ou ainda, no art. 110, do RITJDFT, sendo, portanto, incabível a realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator